Tribunal: STF
Processo: ARE 1539481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CANCELAMENTO DE REGISTRO - Autora que pretende a declaração de nulidade dos negócios firmados entre os réus, alegando a aquisição do imóvel sub judice em 1996 - Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Negócios firmados pelos réus que foram devidamente registrados no cartório imobiliário - Autora que não foi diligente, deixando de tomar as medidas cabíveis assim que feitos os registros de aquisição do bem pela corré DGF (2003) e de parcelamento do solo (2017) - Autora que deve se socorrer das vias próprias para obter indenização por perdas e danos - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É caso de aplicar o disposto no art. 252 do RITJSP e ratificar os fundamentos da r. sentença apelada, proferida nos seguintes termos:



    (...)



    E mais, nota-se que as teses recursais são mera reprodução das alegações de defesa e foram exaustivamente enfrentadas pelos fundamentos da r. sentença, salientando-se que incumbia à autora levar a registro o compromisso de venda e compra celebrado com Douglas Hermannn Tempel em 9 de outubro de 1996 (fls. 36/37) tão logo efetuado o parcelamento do solo em25/5/2017 (v. fls. 73).



    Não o tendo feio, não há como invalidar os negócios devidamente registrados no cartório imobiliário (v. fls. 70/71, 75/78, 79/84 e 85), em especial o registro de fls. 85 em que o imóvel passou ao domínio da ré em 18/6/2019, sem prova inequívoca de vício. Frise-se, ainda, ser irrelevante a discussão acerca do pagamento da garantia hipotecária que recaia sobre o imóvel.



    Aliás, alegando veementemente a autora que possui a posse do imóvel desde 1996, sendo surpreendida tão somente em junho de 2019 ao tomar ciência dos negócios efetivados entre os réus (v. fls. 6, primeiro e segundo parágrafos), cabe-lhe se socorrer das vias próprias para obter indenização por perdas e danos, como deixou claro o MM. Juiz sentenciante ao julgar improcedente o pedido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente